Tribunal: TJSP
Processo: 1069316-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cartão de crédito. Ação de consignação em pagamento c.c. reparação de danos. Autora que alega haver aderido a proposta de parcelamento da fatura. Valores apresentados que não correspondem à verdadeira proposta. Pretensão de depósito em valor insuficiente. Ausência de negativação do nome da autora, embora a ré estivesse autorizada a fazê-lo.
O parcelamento apontado pela autora não corresponde à

Ementa:
Cartão de crédito. Ação de consignação em pagamento c.c. reparação de danos. Autora que alega haver aderido a proposta de parcelamento da fatura. Valores apresentados que não correspondem à verdadeira proposta. Pretensão de depósito em valor insuficiente. Ausência de negativação do nome da autora, embora a ré estivesse autorizada a fazê-lo.
O parcelamento apontado pela autora não corresponde à fatura vencida em abril de 2017 – a somatória dos valores das parcelas é até mesmo inferior ao valor integral da fatura, o que causa espécie, considerando que sobre esse valor haveria cobrança de encargos remuneratórios. Portanto, a autora não aderiu à proposta da ré. Ao efetuar o pagamento de R$87,79 a autora não aderiu ao parcelamento e nem pagou o mínimo exigido. Logo, o depósito do valor por ela oferecido é insuficiente. Em tal circunstância, a negativação do nome da autora estava autorizada, mas a inscrição nem mesmo ocorreu, não passando de mera ameaça.
Apelação não provida.